Tribunal: TJDFT
Processo: 0742844-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0742844-83.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO FONTES ESTILLAC GOMEZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida na execução contra o Distrito Federal n. 0715545-77.2022.8.07.0018 que indeferiu o requerimento de destacamento dos honorários contratuais do agravante (id 143787170 dos autos originários). O agravante afirma que não foi recolhido o preparo em virtude de gratuidade de justiça deferida à parte. Ocorre que o presente recurso foi interposto pelo advogado da parte e visa o destacamento de seus honorários contratuais. Sabe-se que a gratuidade de justiça é pessoal e não extensível, salvo requerimentos e deferimentos expressos (art. 99, §§ 5o e 6o do Código de Processo Civil). O art. 1.007 do Código de Processo Civil determina que o recorrente deve comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Intime-se o agravante para recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção, conforme arts. 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, no prazo de cinco (5) dias. Brasília, 19 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator